Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. No recente julgamento do RE 1140005/RG, em sede de repercussão geral (Tema 1002), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. O IRDR 20160020245629 (IRDR 3) firmou tese no sentido de que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, [sendo] o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”, logo os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.
3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Dada a força vinculante do referido precedente, forçoso concluir que está superada a orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 421 do colendo Tribunal da Cidadania.
4. Recurso provido.